Tribunal: TCU
Processo: 025.039/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da gestão irregular de recursos públicos repassados mediante convênio para aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Danieli Desplanches contra o Acórdão 2008/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as suas contas, condenando-a, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, bem como petição inominada com arguição de nulidade apresentada pelos Advogados Gustavo Swain Kfouri, Aline Fernanda Pereira Kfouri e Eliza Shiavon. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, opostos pela Sra. Danieli Desplanches, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.